Tribunal: TJDFT
Processo: 0723496-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723496-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALVADOR PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SALVADOR PEREIRA DA SILVA contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado contra o DISTRITO FEDERAL (processo n° 0702670-75.2022.8.07.0018). Cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença de ação coletiva, referente ao título executivo decorrente da ação coletiva n.° 2015.01.1.042971-6 (PJe n.o 0009352-34.2015.8.07.0018), em trâmite na 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, ajuizada pelo Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do DF (SINDIVACS/DF) em desfavor o Distrito Federal (DF). Restou determinado ao DF o pagamento dos valores referentes à progressão funcional por antiguidade reconhecida no processo administrativo de reconhecimento de dívida n.o 0060-005290/2010, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 23 abril de 2010. O exequente apontou como devido o valor de R$ 5.770,70 (ID 37338248), ao argumento de que teria havido o reconhecimento de valores retroativos devidos desde 2007. O DF, por sua vez, apresentou impugnação, pela qual alegou a ilegitimidade ativa do exequente e afirmou que o título executivo abrangeu apenas os valores descritos na planilha anexada ao processo administrativo no 0060-005290/2010. A decisão agravada acolheu em parte a impugnação para reconhecer o excesso na execução e homologar os cálculos apresentados pelo réu, que apontaram o valor devido de R$ 3.285,06. Em suas razões recursais (ID 37338245), o agravante sustenta que: 1) constou da lista divulgada no Diário Oficial do DF, edição n. 77, de 23 de abril de 2010, que a progressão funcional foi reconhecida em relação aos períodos de 2007, 2008 e 2009; 2) passou a receber a progressão somente em 2010, de modo que são devidos os valores retroativos a todos os anos anteriores; 3) a publicação no diário oficial deixa claro que todos os períodos referidos foram abrangidos pelo processo administrativo de reconhecimento de dívida n. 0060-005290/2010; 4) há perigo na demora, pois já foi determinada a expedição de RPV com o valor equivocado, além de ter havido condenação em honorários advocatícios decorrentes do reconhecimento do excesso de execução. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja rejeitada a impugnação do executado. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. O cumprimento de sentença deve se dar nos estritos limites estabelecidos no título executivo judicial. No caso, a ação coletiva foi julgada procedente nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o requerido ao pagamento dos valores referentes à progressão funcional por antiguidade reconhecida no processo de reconhecimento de dívida no 0060-005290/2010. Declaro com isso, resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso III, do NCPC A quantia deverá ser apurada em liquidação de sentença e deverá ser atualizada e corrigida pela Taxa Referencial – TR, conforme entendimento exarado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, por incidência da regra expressa no art. 1oF da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, acrescido de juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês, a contar da citação. Deverá o réu, quando da liquidação da sentença, comprovar nos autos a existência de ações individuais de mesma natureza em trâmite ou já com expedição de RPV ou Precatório, para fins de exclusão dos respectivos substituídos do autor do cálculo devido.” – grifou-se Em cognição sumária, verifica-se que o título executivo delimitou expressamente a condenação aos valores reconhecidos nos autos do processo administrativo n. 0060-005290/2010. Segundo as planilhas juntadas aos autos da ação coletiva, o processo administrativo de reconhecimento de dívida apenas abarcou os valores referentes às competências de janeiro a dezembro de 2019 (ID 94268460, p. 19, dos autos n. 0009352-34.2015.8.07.0018). Assim, ainda que a publicação no diário oficial – que concedeu a progressão funcional ao servidor – tenha mencionado períodos pretéritos, o título executivo foi claro ao delimitar a condenação aos valores expressamente reconhecidos no citado processo administrativo. Portanto, em princípio, a execução não pode ultrapassar os valores referentes ao ano de 2019, de modo que não está presente a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator